Tribunal: TJDFT
Processo: 0750458-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATIVOS INTEGRADOS AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO CONTEMPORÂNEA. MONTANTE PROVENIENTE DO MÚTUO. VERBA DESPROVIDA DE GÊNESE REMUNERATÓRIA OU ALIMENTAR. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. LEGITIMIDADE. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O crédito colocado à disposição do mutuário em razão do contrato de empréstimo consignado que concertara com o banco do qual é correntista traduz numerário de sua titularidade, e, portanto, passível de ser penhorado, pois incorporado de forma efetiva ao seu patrimônio, donde deflui que, não possuindo o montante originário de empréstimo consignado em folha de pagamento natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado na conta denominada salário, é passível de constrição via de sistema Sisbajud, porquanto não alcançado pela salvaguarda legal.
2. O fato de o mútuo ter sido contraído sob a forma de empréstimo consignado, ensejando que as parcelas correspondentes sejam decotadas dos vencimentos auferidos pelo mutuário, não transmuda o mutuado em verba de natureza salarial, uma vez que o importe mutuado não se confunde nem encerra salário, tornando inviável que a forma de realização do emprestado afete ou trasmude sua natureza, descerrando que sua penhora para adimplemento de débito judicialmente reconhecido não se reveste de ilegitimidade.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.